Tribunal: TJDFT
Processo: 0717824-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717824-53.2023.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JEANE MARA DOS REIS AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO 1. Agravo interno interposto por Jeane Mara dos Reis contra decisão desta Relatoria que não conheceu a apelação interposta pela agravante em razão da deserção (ID no 53925013). 2. Nas razões de ID no 55193549, a agravante, em síntese, sustenta que preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 3. Requer o provimento do recurso, para que lhe seja deferida a justiça gratuita e julgada a apelação interposta. 4. Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID no 55197048). 5. Contrarrazões apresentadas (ID no 56027665). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 8. À época da análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso de apelação, proferi a seguinte decisão (ID no 53925013): “[...] 8. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 9. O CPC/2015 prioriza a resolução meritória das causas e pauta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, § 2o, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 10. Após o indeferimento da gratuidade de justiça, a apelante foi devidamente intimada para providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento. O prazo para regularizar o preparo transcorreu sem manifestação e não houve interposição de recurso contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (ID no 53361870 e no 53888248), o que conduz ao não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. DISPOSITIVO 11. Não conheço a apelação em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 12. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Para a interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, sendo suficiente que o tema objeto da discussão tenha sido decidido (EDcl no RMS n. 18.205/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/4/2006, DJ de 8/5/2006, p. 240). 15. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 16. Publique-se. Intimem-se.” 9. Ao interpor a apelação, a agravante deixou de recolher o preparo, mas requereu a concessão da gratuidade de justiça. 10. Esta Relatoria concedeu-lhe prazo de 5 dias para comprovar a presença dos requisitos que justificassem a concessão do benefício (ID no 51383466). A parte deixou o prazo transcorrer sem se manifestar (ID no 51800677). Protocolou, intempestivamente, documentos relativos à pessoa estranha ao processo (ID no 51938532). 11. Foi proferida decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou à apelante que recolhesse o preparo do recurso, sob pena de não conhecimento (ID no 52885845). A determinação não foi cumprida (ID no 53361870). 12. Sobreveio a decisão agravada, que não conheceu a apelação em razão da sua deserção (ID no 53925013). 13. A agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada sob o único argumento de estarem presentes os requisitos fáticos e jurídicos necessários para a concessão da gratuidade de justiça. Não há argumentação quanto ao reconhecimento da deserção do recurso. 14. A discussão quanto à presença ou não dos requisitos necessários para a concessão do benefício precluiu com o trânsito em julgado (ID no 53361870) da decisão de ID no 52885845, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para sua concessão. 15. Não há nas razões recursais manifestação a respeito do não conhecimento da apelação, o que acarreta a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. 16. Não se pode renunciar ao mínimo, que é o diálogo (debate) entre o caso concreto e o direito aplicável. Sem essa correspondência não é possível prosseguir com os demais atos processuais. 17. Precedentes: Acórdão no 1143946, 07139479720178070007, Relator João Egmont, 2a Turma Cível, Data de Julgamento 12/12/2018, publicado no DJE de 18/12/2018, sem página cadastrada; Acórdão no 1143886, 07148510720188070000, Relator Cesar Loyola, 2a Turma Cível, Data de Julgamento 12/12/2018, publicado no DJE de 18/12/2018, sem página cadastrada. 18. Como não houve impugnação específica dos fundamentos adotados pela decisão, o recurso não pode ser conhecido. Dispositivo 19. Não conheço o agravo interno. 20. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 21. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 22. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro